Tribunal: TJDFT
Processo: 0702264-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE. SUBSTITUÇÃO PELA TAXA SELIC. INDEVIDA. TEMA REPETITIVO 176 DO STJ. NÃO APLICÁVEL AO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu a aplicação da taxa SELIC, em substituição aos juros de mora e correção monetária, para fins de atualização do valor exequendo decorrente do pagamento de honorários advocatícios. 1.1. Nesta sede, o agravante pleiteia o recebimento do recurso em efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, determinando-se que o débito seja atualizado de acordo com os termos do art. 406 do CC/2002 e com a jurisprudência do STJ, mediante aplicação da SELIC como única indexadora de juros e correção monetária.
2. Os autos de origem se referem à fase de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, oriundos de ação de cobrança para pagamento de parcelas contratuais da escritura pública de compra e venda firmado entre as partes. 2.1. No caso, a controvérsia dos autos está centrada no pedido do agravante para que sobre a dívida objeto do cumprimento de sentença, relacionada ao pagamento de honorários, seja aplicada a taxa SELIC, em substituição aos juros moratórios e à correção monetária, com aplicação isolada da correção monetária pelo índice INPC no período anterior.
3. Ao contrário do que pressupõe o agravante, a orientação firmada pelo Tema Repetitivo 176 do STJ, não é aplicável ao caso em apreço, se restringindo aos títulos executivos proferidos antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002. Assim, tratando-se a hipótese dos autos de título executivo de 2018, o Repetitivo não se aplica. 3.1. Nesse sentido é a Jurisprudência deste Tribunal: “(...) 3. Diante da ausência de fixação expressa no título executivo judicial acerca da taxa de juros aplicável ao débito, incide a regra do art. 406 do Código Civil, segundo o qual: "Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.”. 4. A tese vinculante fixada no julgamento do tema repetitivo n. 176 do STJ tem incidência restrita às hipóteses de título judicial exequendo constituído antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002, o que não é o caso dos autos. 5. Considera-se válida a adoção de critério de juros de 1% (um por cento) ao mês para garantir a justa correção do saldo devedor executado decorrente de honorários de sucumbência. Precedentes dessa Corte. 6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado”. (07185823520238070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 05/09/2023).
4. Portanto, considerando que a aplicação da taxa SELIC, em substituição aos juros moratórios e à correção monetária, não é aplicável ao caso em apreço, correta a decisão agravada que afastou o pedido de alteração do índice utilizado a título de juros de mora e correção monetária.
5. Recurso improvido.